Tribunal: TJDFT
Processo: 0001479-30.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELOS RÉUS. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES A TÍTULO DE PAGAMENTO. ACEITAÇÃO PELO CREDOR. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 313 do CC, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
2. A par de tal quadro, se a dívida objeto do feito monitório tem cunho eminentemente pecuniário, revela-se legítima a recusa do credor, ora apelado, ao recebimento da mencionada importância por meio de títulos mobiliários consubstanciados em debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce, que, por sua própria natureza, possuem risco de liquidez.
3. Recurso conhecido e desprovido.